Tribunal: STF
Processo: RHC 212802
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – DOSIMETRIA DA PENA — CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 — DESPROVIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual a Quinta Turma desproveu o agravo regimental no HC nº 673.115/SC.



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado a 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 522 dias-multa, ante a prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006, e 16, parágrafo único, inciso IV, Lei nº 10.826/2003 (porte de arma de fogo com numeração raspada). O título condenatório transitou em julgado em 22 de novembro de 2019



    3. Formalizada revisão criminal, o Tribunal de Justiça julgou-a improcedente. Contra essa decisão, foi impetrado o habeas corpus no STJ.



    4. Neste recurso, a Defensoria Pública da União sustenta viável a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Frisa preenchidos os requisitos legais. Aponta as condições pessoais favoráveis: primariedade e bons antecedentes. Afirma não demonstrado que o recorrente integra organização criminosa ou se dedica a atividades ilícitas.



    5. Requer a aplicação do redutor no patamar máximo. 



    6. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório. Decido. 



    7. A teor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, é adequada a redução da pena, na fração de 1/6 a 2/3, quando preenchido de determinados requisitos, os quais, consoante a jurisprudência do STF, devem ser verificados de forma cumulativa. Nesse sentido: HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. Ayres Britto, Relator p/ acórdão, Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012).



    8. Eis o teor do dispositivo em questão: 



    [...] 



    § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    [...] 



    9. O Tribunal de Justiça, no julgamento da revisão criminal, ao assentar a inaplicabilidade da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ressaltou, além da expressiva quantidade de droga ( mais de 76 quilos de maconha), a apreensão de arma, munições e uma balança de precisão, em local dominado por facção criminosa, e a declaração do condenado de que tinha dívida com traficante. Eis o trecho do acórdão: (documento nº 1, fl. 128):



    [...]



    Compulsando os autos verifica-se que a Juíza Substituta Cleni Serly Rauen Vieira, na terceira fase da dosimetria, deixou de aplicar o benefício do tráfico privilegiado, por entender que a "quantidade expressiva" de droga indicaria dedicação às atividades criminosas pelo revisionando.



     Frise-se que em grau recursal, a Primeira Câmara de Direito Criminal, por votação unânime, manteve o afastamento da aludida causa de diminuição de pena, asseverando que o volume de entorpecente, bem como a apreensão de arma, munição e balança de precisão, permitiriam concluir pela habitualidade da atividade criminosa, e aduzindo que o revisionando teria envolvimento com organização criminosa, pois a droga teria sido apreendida em local dominado por facção e o apenado teria confessado possuir dívida com traficante. 



    Na hipótese, conforme muito bem colocado pelo Procurador de Justiça Humberto Francisco Scharf Vieira (Evento 11 - PROMOÇÃO1): "em que pese a primariedade e ausência de maus antecedentes, a quantidade de droga apreendida (aproximadamente 77kg de maconha) indicou que o acusado praticava o tráfico não eventual de drogas. Além disso, outras circunstâncias do caso indicaram que o apelante se dedicava a atividades criminosas, sobretudo em razão dos instrumentos apreendidos, como arma, munições e balança de precisão, e pelo fato da droga ter sido apreendida em local dominado pela facção criminosa PGC. E ainda, o réu confessou que estava devendo para traficantes, tendo que esconder a droga apreendida no interior de sua residência". 



    Logo, conclui-se que o fato narrado na denúncia, confirmado no Juízo a quo e ratificado no Juízo ad quem, não se mostra como isolado na vida do revisionando, já que se trata de pessoa dedicada a práticas ilícitas, o que impede a concessão do citado benefício.



    [...]



    10. Os contornos dos fatos evidenciam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a benesse. 



    11. O ato atacado harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo no sentido de que a demonstração de efetiva dedicação à atividade criminosa justifica a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Nesse sentido: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 109.168, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012; HC 127.221/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 9.9.2015; HC 154.301 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/12/2020; e HC 140.423, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 10 /08/2017. 



    12. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias antecedentes demandaria o reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme assentado por ambas as Turmas: HC 105.163, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 157.282 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma; HC 156.894 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; HC 195.352 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma.



    13. Ante o exposto, com fundamento no art.192, combinado com o art.312 do RI/STF, desprovejo o recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator